Tribunal: TJSP
Processo: 2100214-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Título executivo constituído em favor do Espólio de Júlio Cezar Franco de Angelis – Em que pese na exordial do presente incidente de cumprimento de sentença tenha constado, no polo ativo, Maíra Franco de Angelis, filha do autor da herança Júlio Cezar Franco de Angelis, em atenção às razões ali expostas, verifica-se, claramente, que o incidente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Título executivo constituído em favor do Espólio de Júlio Cezar Franco de Angelis – Em que pese na exordial do presente incidente de cumprimento de sentença tenha constado, no polo ativo, Maíra Franco de Angelis, filha do autor da herança Júlio Cezar Franco de Angelis, em atenção às razões ali expostas, verifica-se, claramente, que o incidente não foi intentado pela herdeira, em nome próprio, mas em favor do espólio - Ademais, salienta-se que o incidente de cumprimento de sentença tem por objeto a satisfação de título executivo regularmente constituído, inclusive, já transitado em julgado, de sorte que não subsiste qualquer prejuízo – Mero erro material, que pode ser retificado a qualquer tempo – Acolhimento parcial da impugnação ofertada para determinar a exclusão, do polo passivo, dos sucessores de Oswaldo Pignata, bem como para, quanto aos herdeiros de Ângelo Pignata, limitar sua responsabilidade à força da herança – Necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade – Recurso a que se dá parcial provimento.